Tribunal: TJBA
Processo: 8018116-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018116-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: B. C. D. M. A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA DE SOUZA GOMES, JULIANNE SILVA FERRARI

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. COBERTURA DE MUSICOTERAPIA. TERAPIAS ALTERNATIVAS. ROL DA ANS. EXCLUSÃO DO ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO. MANUTENÇÃO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando o custeio de tratamento multidisciplinar, incluindo musicoterapia e psicomotricidade, para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 2, sob pena de multa diária. A agravante sustentou a inexistência de negativa de cobertura, alegando ter autorizado o procedimento, além de impugnar a obrigatoriedade de cobertura de terapias não constantes no rol da ANS, especialmente musicoterapia, bem como do acompanhante terapêutico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se é devida a cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento multidisciplinar prescrito para pessoa com TEA, incluindo terapias como musicoterapia e psicomotricidade; (ii) definir se o acompanhante terapêutico integra a cobertura obrigatória do plano; (iii) analisar a razoabilidade e legalidade da multa fixada por descumprimento da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O relatório médico constante dos autos demonstra de forma clara a necessidade do tratamento multidisciplinar, com indicação expressa de manutenção de vínculo terapêutico, carga horária ampliada e atendimento integrado, fatores determinantes para a evolução clínica do paciente com TEA.

4.
O tratamento prescrito, incluindo a musicoterapia, possui respaldo na Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS, que assegura cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente, quando se tratar de transtornos do espectro autista (CID F84), sendo irrelevante a ausência no rol de procedimentos obrigatórios.

5.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o rol da ANS é meramente exemplificativo, sobretudo após a entrada em vigor da Lei nº 14.454/2022, sendo abusiva a negativa de cobertura de procedimentos essenciais ao tratamento de enfermidades previstas no contrato.

6.
A recusa do plano de saúde em viabilizar o tratamento na clínica onde o paciente já estava vinculado, sem apresentar alternativa equivalente em termos de profissionais qualificados e abordagem integrada, compromete o desenvolvimento terapêutico do paciente e afronta os princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato.

7.
Por outro lado, não é devida a cobertura do acompanhante terapêutico, considerando que este exerce função com viés predominantemente pedagógico-educacional, alheio à atividade-fim das operadoras de planos de saúde, entendimento consolidado na jurisprudência.

8.
A multa fixada possui natureza coercitiva e destina-se a assegurar o cumprimento da decisão, revelando-se proporcional aos bens jurídicos tutelados, especialmente diante da urgência e da essencialidade do tratamento para o paciente, sendo possível sua revisão futura, caso necessário.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso parcialmente provido,
tão somente para excluir a obrigação do plano de saúde de autorizar e custear as despesas com o acompanhante terapêutico.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º
8018116-29.2025.8.05.0000
, de Salvador/BA, em que figura como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED
e Agravado
B. C. D. M. A. representada por MARIANNE CERQUEIRA DE MATOS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente